Tribunal: TJPA
Processo: 0808591-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808591-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO FRAZAO DE OMENA

AGRAVADO: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO

PROCURADOR: LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO TRANSLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXEQUENTE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL POSSIBILIDADE. ART. 835, XII DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ. DEPÓSITO DO BEM EM POSSE DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 840, III DO CPC/15. REGRA QUE ADMITE MITIGAÇÃO.

INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Impossibilidade de aplicação de efeito translativo ao Agravo de Instrumento, considerando que a questão atinente a existência de título certo foi amplamente discutida em sede de apelação.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada
”
.
Precedentes do STJ.

3.

Na hipótese dos autos, em que o bem objeto do contrato foi indicado à penhora pelo executado e aceito pelo exequente, não vislumbro qualquer óbice à penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, de modo a privilegiar o credor e não onerar em demasia o devedor, merecendo reforma a decisão agravada neste ponto.

4.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 840, III do CPC dispõe que serão
preferencialmente
depositados, os direitos adquiridos sobre imóveis rurais,
mediante caução idônea
, em poder do
executado
. Trata-se de regra geral que admite flexibilização em atenção aos princípios da efetividade e menor onerosidade da execução, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça.

5.

É certo que a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, porém, nomear o exequente como depositário dos direitos adquiridos pelo instrumento de compra e venda ora executado, configuraria verdadeira reintegração de posse, sem a observância da disciplina legal para tanto e sem considerar a alta quantia paga pelo executado em parcial cumprimento do contrato. Ademais, entendo serem evidentes os prejuízos que seriam causados ao executado, com a nomeação do exequente como depositário do bem, haja vista que o imóvel indicado à penhora é objeto de arrendamento firmado com terceiros, se tratando de imóvel produtivo que gera renda, sendo razoável a manutenção do executado

como depositário do bem.

6.

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, para admitir a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da promessa de compra e venda firmada entre as partes, com a nomeação do executado como depositário dos bens, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO FRAZAO DE OMENA,
em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0007428-77.2013.8.14.0045, movida contra
PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos, no ponto pertinente ao presente recurso:

(...)

Pugna a parte autora e a parte ré pela penhora e avaliação dos bens imóveis, todavia, o exequente pede sua nomeação como depositário e o executado afirma a possibilidade de ser mantido como depositário do bem.

A penhora do bem não causaria maiores prejuízos às partes, prezando pela menor onerosidade da execução ao devedor e pela manutenção de garantia ao exequente, que, em último caso, seria o objeto de alienação

para satisfação do crédito a que tem direito o exequente, caso o bem tivesse em nome do executado, o que não se verifica na hipótese, pois o bem ainda se encontra sob titularidade dominial do exequente, isto é, caso deferida a penhora, seria penhora de bem próprio, o que a meu juízo não faz sentido. Indefiro.

Quanto ao pedido de depósito em favor do exequente, todavia, não vejo a necessidade de se deferir referida medida, uma vez que o próprio bem pode ser objeto para a satisfação futuramente, como relatado acima, e a que tudo indica, o exequente pretende apenas o recebimento do que deixou de ser pago e não o desfazimento do contrato, o que indica que o exequente quer a manutenção contratual.

Aliás, o próprio exequente afirma que o executado mantém contratos de parceria na referida propriedade, o que indica que o mesmo está a cuidar dos referidos imóveis, ao ID 20862345. Não há que se falar, destarte, em depósito em favor do exequente.

O Código de Processo Civil de 2015 muniu o magistrado de poderes atípicos, consistentes em no art. 139, IV, podendo manejá-los para preservar a efetividade das decisões judiciais, sejam elas satisfatórias por ocasião do mérito ou mesmo acautelatórias. Assim, entendo por bem, determinar seja a presente demanda averbada à margem das matrículas dos imóveis denominados Fazenda Maceió I e Maceió II, a fim de dar ciência a terceiros de boa-fé.

(...)

As demais questões acerca de pagamentos das parcelas e oneração do bem imóvel com passivo ambiental, já foram tratadas por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução, podendo ser objeto de questionamento naqueles autos.

Ante o exposto, autorizo o executado a proceder ao pagar o valor devido a título de ITR, bem como determino averbação da presente demanda à margem das matrículas dos imóveis denominados Fazenda Maceió I e Maceió II, a fim de dar ciência a terceiros de boa-fé.

A parte agravante interpôs o presente recurso alegando que tanto o exequente quanto o executado concordam com a penhora dos bens objeto do contrato exequendo, o que foi, entretanto, indeferido pelo juízo singular. Afirma que em uma leitura rápida da decisão agravada seria crível afirmar que ela faz sentido, porém o contrato firmado entre as partes possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, ou seja, mesmo em caso de inadimplência, a retomada do imóvel não seria possível. E como referido contrato foi averbado na matrícula do imóvel, passou a existir um direito real com direitos e obrigações para ambas as partes, sendo perfeitamente viável a penhora sobre os direitos decorrentes da compra e venda.

Sustenta, ainda, que o executado não estaria zelando pelas propriedades, considerando o descumprimento de normas ambientais, com sujeição a multas e diminuição do valor de mercado, o que justifica a necessidade de transferir a posse das fazendas para o exequente, na qualidade de depositário.

Sob tais argumentos, postulou a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora dos bens objetos do contrato exequendo e a nomeação do exequente, ora agravante, como depositário dos imóveis.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Nesta peça, requereu a aplicação do efeito translativo recursal, sob o fundamento de nulidade da execução por ausência de título certo, considerando a existência de vício oculto e com base na exceção do contrato não cumprido.

Em decisão de ID 11668384, indeferi a antecipação de tutela requerida e determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido de aplicação de efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.

Manifestação apresentada (ID 11971308).

Vieram os autos conclusos.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento presencial.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações iniciais

Pretende o agravado, a aplicação do efeito translativo recursal,
sob o fundamento de nulidade da execução por ausência de título certo, considerando que se utilizou do direito de retenção do pagamento previsto no contrato firmado entre as partes, ante o não cumprimento da obrigação do exequente de baixa dos ônus existentes nas matrículas dos imóveis até 03/07/2011 e, além disso, a não entrega de 2.414,91 hectares de pastagens já abertas e aproximadamente 594,32 hectares de mata.

Ocorre que tal matéria foi objeto do Recurso de Apelação n°. 0007428-77.2013.814.0045, no qual amplamente discutida a questão, não havendo razões para a reapreciação das alegações neste momento processual.

Feitas estas considerações, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, irei me ater ao conteúdo da decisão agravada.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade ou não de penhora sobre as duas Fazendas que são objeto do contrato de promessa e compra e venda pactuado pelas partes, bem como quanto a necessidade ou não de o exequente, ora agravante, ser o depositário dos referidos bens.

Alega o agravante que exequente e executado concordam com a penhora das Fazendas, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que a constrição não faria sentido pois “
o bem ainda se encontra sob titularidade dominial do exequente, isto é, caso deferida a penhora, seria penhora de bem próprio
”. Esclarece que se trata de contrato irrevogável e irretratável e que se encontra devidamente registrado na matrícula dos imóveis negociados, passando a existir um direito real à aquisição do bem, passível de penhora, nos termos do artigo 835, XIII do CPC. Requer a reforma da decisão para que se faça a penhora sobre os direitos decorrentes da compra e venda.

Entendo assistir razão à parte recorrente, nesta parte. Vejamos.

Encontra previsão expressa no Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 835, XIII
[1]
, que a penhora poderá incidir sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, não restando qualquer impedimento para tanto.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada
”, conforme se verifica do seguinte julgado que se aplica integralmente ao caso concreto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA.
DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO)
. PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel.

3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte.

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença.

5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do § 1º, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.

6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor.

7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada.
Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos.

8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos
(art. 797, caput, CPC/15).

9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.

(STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023).

Desta forma, na hipótese dos autos, em que o bem objeto do contrato foi indicado à penhora pelo executado e aceito pelo exequente, não vislumbro qualquer óbice à penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, de modo a privilegiar o credor e não onerar em demasia o devedor, merecendo reforma a decisão agravada neste ponto.

Passo a analisar o requerimento do agravante para que seja nomeado depositário do bem, ante a não prestação de caução idônea pelo executado, nos termos do artigo 830, III do CPC. Afirma o agravante também que o executado não estaria zelando pelas propriedades, considerando o descumprimento de normas ambientais, com sujeição a multas e diminuição do valor de mercado, o que justifica a necessidade de transferir a posse das fazendas para o exequente, na qualidade de depositário.

Sobre o assunto,
o Código de Processo Civil, em seu artigo 840, III do CPC

[2]
dispõe que serão
preferencialmente
depositados, os direitos adquiridos sobre imóveis rurais,
mediante caução idônea
, em poder do
executado
.
Depreende-se das normas sobre o assunto que a preferência legal é a de que o imóvel rural permaneça em poder do executado, especialmente quando se trata de imóvel produtivo e que poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao devedor sem, entretanto, prejudicar a efetividade da execução.

Trata-se de regra geral que admite flexibilização em atenção aos princípios da efetividade e menor onerosidade da execução, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[3]
:

Essa é a regra geral, que pode ser mitigada pelo juiz à vista do caso concreto e dos princípios maiores da execução – efetividade e menor onerosidade –, segundo se pode extrair da expressão "preferencialmente", do caput do art. 840 do CPC/2015
. A jurisprudência também está sedimentada nessa linha, afastando o caráter absoluto da norma:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ARRESTO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR. SUBPRODUTO DAS LAVOURAS DE CANA DE AÇÚCAR EMPENHADA. REMOÇÃO DO BEM. FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREJUÍZOS. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DO DEVEDOR. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 655, §1º; E 666, §1º, DO CPC. [...]

6. Embora tenha sido alterada a regra geral no tocante à nomeação do depositário de bens constritos para a garantia da execução (art. 666, §1º), sendo tal encargo, após a Lei 11.382/2006, preferencialmente atribuído a outrem que não o próprio devedor, essa nova regra, de fato, não é absoluta, devendo ser cotejada com as demais regras e princípios do processo de execução, notadamente, o da menor onerosidade, prevista no art. 620 do CPC.

7.
Além das hipóteses de concordância do credor e de dificuldade de remoção do bem constrito (art. 666, §1º do CPC), o devedor poderá permanecer na sua posse, exercendo o encargo de depositário, quando a remoção do bem puder lhe causar evidentes prejuízos.

8. Se a recorrente tem disponibilidade sobre o açúcar arrestado, em razão da sua fungibilidade, podendo comercializá-lo, isso não a exime da obrigação de manter consigo quantidade suficiente para entregá-lo quando do momento de alienação judicial para satisfação do crédito.

9. Se efetivamente ocorreu, a eventual redução da garantia decorrente da comercialização do açúcar poderá ser compensada por outras medidas de constrição, sem que seja necessária a remoção do produto, em claro prejuízo à atividade da recorrente.

10. Recurso especial provido. (REsp 1.304.196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014 – grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DE BENS A SEREM PENHORADOS. POSSE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Esta Corte já se manifestou no sentido da possibilidade de permanência dos bens penhorados com o executado, quando a remoção puder lhe causar evidentes prejuízos, além das hipóteses de concordância do credor e dificuldade de remoção do bem constrito. (REsp 1.304.196/SP).

2. Além disso, este Tribunal Superior decidiu que a regra do art. 666, § 1º, do CPC não é absoluta, sendo facultado ao juiz avaliar a conveniência de os bens permanecerem depositados em poder do executado. Precedentes.

3. No caso, a afirmativa de que os bens são essenciais para o executado não pode ser revista em sede de recurso especial, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.768/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 26/8/2014 – grifei.)

Na hipótese dos autos, em que pese a ausência de oferta de caução, o magistrado de origem indeferiu o pedido de depósito do bem em favor do exequente, considerando que
: “
o próprio bem pode ser objeto para a satisfação futuramente, como relatado acima, e a que tudo indica, o exequente pretende apenas o recebimento do que deixou de ser pago e não o desfazimento do contrato, o que indica que o exequente quer a manutenção contratual. Aliás, o próprio exequente afirma que o executado mantém contratos de parceria na referida propriedade, o que indica que o mesmo está a cuidar dos referidos imóveis, ao ID 20862345. Não há que se falar, destarte, em depósito em favor do exequente
”.

A meu ver, inexistem motivos para a reforma da decisão agravada neste ponto, a qual, ainda que sem prestação de caução, manteve o bem sob responsabilidade do executado, na medida em que, como, dito, a norma do artigo 840 não é absoluta, admitindo mitigação em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[4]
.
É certo que a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, porém, nomear o exequente como depositário dos direitos adquiridos pelo instrumento de compra e venda ora executado, configuraria verdadeira reintegração de posse, sem a observância da disciplina legal para tanto e sem considerar a alta quantia paga pelo executado em parcial cumprimento do contrato.

Como bem ressaltou o magistrado de origem, não pretendeu o exequente a rescisão do instrumento contratual e a consequente reintegração da posse, mas sim, a execução das parcelas em atraso.

Ademais, entendo serem evidentes os prejuízos que seriam causados ao executado, com a nomeação do exequente como depositário do bem, haja vista que o imóvel indicado à penhora é objeto de arrendamento firmado com terceiros, se tratando de imóvel produtivo que gera renda, sendo razoável a manutenção do executado

como depositário do bem.

Isto principalmente considerando não ser possível afirmar com clareza o mal uso do imóvel pelo executado, na medida em que os documentos dos autos denotam que as infrações ambientais teriam origem em fato gerador ocorrido antes do contrato exequendo, enquanto o bem estava na posse do executado, havendo ampla discussão, inclusive em sede administrativa acerca da responsabilidade pelos danos causados e, ainda, demonstrado o pagamento do ITR mesmo que de forma atrasada.

Assim, tratando-se de pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis rurais e, tendo em vista os princípios da efetividade da execução e menor onerosidade do devedor, na linha da fundamentação, impõe-se a reforma da decisão agravada, tão somente, para admitir a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da promessa de compra e venda das fazendas Maceió I e II, nomeando-se o executado como depositário do bem.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para admitir a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da promessa de compra e venda firmada entre as partes, com a nomeação do executado como depositário dos bens.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

[2]
Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

(...)

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

[3]
(STJ - AREsp: 1459665 RJ 2019/0057599-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 20/04/2020)

[4]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – REJEITADA. Não há falar em inovação recursal quando as razões do recurso rebatem fundamentos da decisão, pois é o que se espera a teor do artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO DO IMÓVEL RURAL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL – IMÓVEL UTILIZADO PARA LAVOURA – INVERSÃO DO ENCARGO QUE PODERÁ ACARRETAR PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I) A preferência de depósito dos imóveis rurais penhorados cabe ao executado, mediante a prestação de caução idônea, nos termos do artigo 840, III, do CPC, o que decorre de expressa previsão legal, de sorte que não há necessidade de pedido expresso por parte do devedor neste sentido, motivo pelo qual não há que se falar em decisão ultra petita. Além disso, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. II) Assim, em uma interpretação do regramento atinente à espécie extrai-se a conclusão de que a preferência legal é a de que o imóvel rural permaneça em poder do executado, especialmente quando se trata de imóvel produtivo e que poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao devedor. III) No caso, a nomeação do devedor como depositário do bem prestigia o princípio da menor onerosidade ao executado ( NCPC, art. 805). IV) Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-MS - AI: 14165259620228120000 Pedro Gomes, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 25/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Belém, 12/03/2024